Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600038-80.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600038-80.2020.6.16.0139
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600039-65.2020.6.16.0139
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600038-80.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em
relação à representada Elisabeth Silveira Schmidt. Declarou extinto o feito com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC em relação ao Representado Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira e: a) julgou parcialmente procedente a representação, para declarar as publicações
correspondentes às seguintes URLs como propaganda institucional extemporânea, contidas no
perfil @prefspq, na rede social Instagram:
https://www.instagram.com/stories/highlights/17863267969939219/Assunto: campanha Fortalece
PG https://www.instagram.com/stories/highlights/17958584641229584/Assunto: investimentos em
aeroporto, terminal de ônibus
https://www.instagram.com/stories/highlights/17958584641229584/Assunto: campanha Vem pra
praça https://www.instagram.com/p/CDzH_IeH7ra/Assunto: campanha Fortalece PG; b) confirmou a
liminar outrora concedida em relação às publicações especificadas no item anterior; c) condenou o
Representado ao pagamento de multa correspondente a 5 (cinco) UFIR; integrada pela decisão que
conheceu os embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes provimento para, sanando o erro
material existente, retificar o dispositivo da sentença, o qual passa a ter a seguinte redação no
ponto retificado e destacado: c) "condeno o Representado ao pagamento de multa correspondente
a 5.000 (cinco mil) UFIR". No mais, a sentença permanece inalterada. (Representação Eleitoral,
com pedido liminar, proposta pelo partido Patriota (Diretório Municipal de Ponta Grossa) em face
de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Elisabeth Silveira Schmidt e Eduardo Marques, alegando, em
síntese, que o Município de Ponta Grossa estaria veiculando propaganda institucional através de
conta na rede social Instagram; que a propaganda institucional estaria sendo realizada para afetar
a igualdade de oportunidade entre os candidatos, considerando que a atual Vice-Prefeita, a
representada Elisabeth Schmidt, anunciou publicamente a sua pré-candidatura, com apoio do
correpresentado Marcelo Rangel Cruz De Oliveira; que com a publicação de propaganda
institucional a partir de 15/8/20 há ofensa ao artigo 73, VI, "b" da Lei de Eleições). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KEYLA REGINA SANSON DE AVILA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20233
766
20/11/2020 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.288
RECURSO ELEITORAL 0600038-80.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRIDO: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: KEYLA REGINA SANSON DE AVILA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. CONDUTA VEDADA A
AGENTE
PÚBLICO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
AFASTAMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA TODAS AS PARTES.
FALTA DE DIALETICIDADE. SÚMULA
26
DO
TSE.
AFASTAMENTO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
NO
PERFIL
DA
PREFEITURA
NA
REDE
SOCIAL
INSTAGRAM. LEI Nº 9.504/1997, ART.
73,
VI,
"B".
CONFIGURAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Num. 20233766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

1. A oposição de Embargos de Declaração,
por qualquer das partes, interrompe o
prazo recursal para todas as demais (art.
1.026 do CPC), desde que tempestivos.
2. Inexiste violação à dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as razões
de decidir contidas na sentença.
3. Configura a conduta vedada do art. 73,
VI, "b" da Lei nº 9.504/1997 a realização

de publicidade institucional em perfil da
Prefeitura na rede social Instagram, nos
três meses que antecedem o pleito.
4. A multa prevista no § 4º do art. 73 da Lei

nº 9.504/1997
não comporta redução
quando
fixada
no
mínimo
legal,
independentemente das circunstâncias.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCELO RANGEL CRUZ DE
em face da sentença proferida pelo
OLIVEIRA
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL - PONTA
integrada em Embargos de Declaração, que julgou parcialmente procedente a
GROSSA,
Representação Eleitoral por propaganda antecipada, para declarar as publicações
correspondentes às URls https://www.instagram.com/stories/highlights/17863267969939219,
https://www.instagram.com/stories/highlights/17958584641229584/,
https://www.instagram.com/storie/highlights/17958584641229584/
e
contidas no perfil @prefspg na rede social
https://www.instagram.com/p/CDzH_IeH7ra/,
Num. 20233766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

Instagram como irregulares, condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de
5.000 UFIR, declarando extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação à representada
.
ELISABETH SILVEIRA SCHMIDT
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral, com pedido liminar, pela
em
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA DO PARTIDO PATRIOTA
face de
,
e
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ELISABETH SILVEIRA SCHMIDT
(id. 10939016) em virtude de supostas veiculações de propaganda
EDUARDO MARQUES
institucional no perfil oficial da
(@prefspg) na rede social
PREFEITURA DE PONTA GROSSA
Instagram, em período vedado pela legislação eleitoral (1º.09.2020). Argumentou que o
conteúdo veiculado é de natureza institucional e afeta a igualdade de oportunidades dos
candidatos, considerando que a atual vice-prefeita, a representada ELISABETH SILVEIRA
, já havia anunciado sua pré-candidatura, com o apoio do atual prefeito
SCHMIDT
MARCELO
.
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA Sustentou que a conduta fere o art. 73, VI, “b” da Lei das
Eleições, pois os representados veicularam propaganda institucional por meio da plataforma de
rede social Instagram após 15.08.2020. Requereu, liminarmente e inaudita altera parte, fosse
determinada a retirada do conteúdo publicado e proibida a reexibição, tendo em vista o grave
prejuízo aos demais candidatos. Ao final, em caráter definitivo, pugnou pelo julgamento de
procedência, com o objetivo de: i) que o deferimento do pleito liminar fosse tornado definitivo;
ii) condenar os representados ao pagamento de multa prevista no art. 73, § 4º da LE c/c o art.
83, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019, a ser fixada de maneira proporcional à gravidade da
conduta ilícita praticada.
O juízo da
proferiu decisão em
139ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
14.09.2020 (id. 10940316), na qual deferiu o pedido liminar, determinando que o representado
removesse a propaganda institucional, no prazo de
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
um dia, bem como determinou a proibição de republicação do conteúdo, até o final julgamento
da Representação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de
descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em relação ao representado
, indeferiu a petição inicial, ante sua flagrante ilegitimidade passiva.
EDUARDO MARQUES
Em contestação (id. 10941266),
aduziu,
ELISABETH SILVEIRA SCHMIDT
preliminarmente, a nulidade da citação, visto que ainda não havia sido deferido seu pedido de
candidatura, alegando que sua citação deveria ser pessoal. Ademais, sustentou ser parte
ilegítima para figurar o polo passivo da demanda, posto que não possui qualquer ingerência na
rede social Instagram do Município. No mérito, arguiu que as postagens realizadas não passam
de propaganda institucional pura, em benefício dos munícipes. Argumentou que não há a
demonstração de conduta vedada, se não houve autorização em data proibida e, ainda, que
não tinha conhecimento de que tais propagandas permaneceram em período vedado pela
legislação eleitoral. Ao final, requereu a extinção da Representação sem resolução do mérito,
por ser parte ilegítima e, caso superada a preliminar arguida, quanto ao mérito, pugnou pela
julgamento de improcedência, ante a ausência de conduta ilícita.
O
do
, na defesa do
PROCURADOR GERAL
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Prefeito
alegou, em síntese, que o conteúdo
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA,
postado versa sobre propaganda institucional pura e contém apenas caráter informativo, inábil
de gerar um desequilíbrio para com os outros candidatos. Ainda, sustentou que a publicidade
institucional é autorizada e arguiu que a publicação postada na rede social Instagram, em
Num. 20233766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

relação ao “Programa Feira Verde”, que trata-se de política pública. Dessa forma, as redes
sociais da Prefeitura servem de informação sobre o calendário deste programa. Requereu a
improcedência da Representação (id. 10941366).
O

manifestou-se
pela
improcedência
da
PROMOTOR
ELEITORAL
Representação, alegando que não houve propaganda eleitoral extemporânea, tendo em vista
que a maior parte das publicações na rede social Instagram do Município de PONTA GROSSA
(@prefspg) foram feitas antes do prazo de três meses que antecedem o pleito, sendo que a
única postagem após este período foi a da “Feira Verde”, a qual já foi retirada, após a
concessão da liminar. Arguiu que o fato do atual prefeito, o representado
,
MARCELO RANGEL
apresentar apoio político à pré-candidata e representada
não configura
ELISABETH SCHIMIDT
propaganda eleitoral antecipada (id. 10941866).
Na sentença de id. 10942016, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a
Representação, considerando extemporâneas as publicações correspondentes às URls
https://www.instagram.com/stories/highlights/17863267969939219,
https://www.instagram.com/stories/highlights/17958584641229584/,
https://www.instagram.com/storie/highlights/17958584641229584/
e
, contidas no perfil @prefspg na rede social
https://www.instagram.com/p/CDzH_IeH7ra/
Instagram, condenando o recorrente
ao pagamento
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
de multa no valor de 5 UFIR, bem como declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, em
relação à representada
.
ELISABETH SILVEIRA SCHMIDT
Foram opostos Embargos de Declaração pela COMISSÃO PROVISÓRIA
(id. 10942316), aos quais foi
MUNICIPAL DE PONTA GROSSA DO PARTIDO PATRIOTA
dado provimento para corrigir o valor da multa aplicada ao representado MARCELO RANGEL
de 5 (cinco) para 5.000 (cinco mil) UFIR (id. 10942366).
CRUZ DE OLIVEIRA
Em face da sentença,
interpôs este
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
R
(id. 10942666) alegando, em síntese, que as postagens referidas se tratam
ecurso Eleitoral
de propaganda institucional pura, em benefício dos munícipes, inábil a gerar desequilíbrio no
pleito, sendo de caráter meramente informativo, posto que sua finalidade é de atualizar as
informações. Sustentou que as publicações não possuem potencial lesivo capaz de deturpar a
visão do eleitor, bem como argumentou que os
na plataforma virtual Instagram são
stories
datados de, no mínimo, 2 (dois) meses atrás. Aduziu que a mera manutenção dos
se
stories
deu por mero descuido, visto que são postagens que ficam apenas durante 24 (vinte e quatro)
horas disponíveis no perfil. Arguiu que os
, mesmo tendo sido postados há mais de 8
stories
(oito) semanas atrás, aparecerem automaticamente na página da Prefeitura, por configuração
básica do aplicativo. Asseverou que a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) deve ser minorada, mesmo que já esteja fixada no mínimo legal, tendo em vista a
aplicação dos princípios proporcionalidade, insignificância e lesividade. Requereu, ao final, o
provimento do Recurso para a reforma da sentença, diante da natureza institucional pura das
propagandas veiculadas. E, subsidiariamente, que seja reduzida a pena de multa, mesmo que
aquém do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.
Em contrarrazões (id. 10943166), o recorrido alegou, preliminarmente, a
intempestividade do Recurso Eleitoral e a incidência da súmula nº 26 do TSE, haja vista os
recorrentes não rebaterem especificamente os fundamentos exarados na sentença, mas tão
Num. 20233766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

somente repetir os argumentos já delineados e refutados. No mérito, sustentou que a conduta
noticiada encontra proibição expressa no art. 73, IV,
da LE, diante da vedação da
b
propaganda institucional no período crítico eleitoral. Ao final, pugna preliminarmente, pelo não
conhecimento do Recurso e, no mérito, seja negado provimento.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 13474466)
É o relatório.

VOTO

II.i - Admissibilidade
II.i.a - Tempestividade
A COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA DO PARTIDO
alega que o Recurso é intempestivo, sob o argumento de que os Embargos
PATRIOTA
opostos por uma das parte não suspendem ou interrompem o prazo do Recurso para a parte
adversa.
O art. 1026 do Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
.
interrompem o prazo para a interposição de recurso
Conforme ensina
, “
DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO NEVES
é pacífico o
entendimento de que a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a
interposição de outros recursos para todos os sujeitos processuais, que terão o prazo recursal
” (
devolvido na íntegra após a intimação da decisão dos embargos
Manual de Direito
, 12ª ed., 2020, Juspodivm, p. 1.712). Assim também é a doutrina de
Processual Civil
ao destacar “
EDUARDO ARRUDA ALVIM,
que opostos os embargos, prescreve o art. 1.026 do
CPC/2015, interrompem-se os prazos para interposição de qualquer outro recurso, por
qualquer das partes. Isso quer dizer que o prazo para interposição de qualquer outro recurso
. (
recomeça a contar por inteiro, uma vez opostos os embargos declaratórios"
Direito
, Saraiva, 2019, p. 965).
Processual Civil
A jurisprudência do
caminha no sentido de que os Embargos de Declaração
STJ
sempre interrompem o prazo para interposição de outros recursos, a menos que seja
reconhecida a sua intempestividade. O julgamento dos declaratórios, independentemente de
Num. 20233766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

haverem sido opostos pela mesma parte ou pela parte adversa, tenha ele ou não efeito
modificativo, complementa e integra a decisão embargada, formando um todo indissociável
(STJ, 2ª T., AgInt no REsp 1654193, rel. Min.
, j. em 08/08/2017).
ASSUSETE MAGALHÃES
O prazo recursal relativo à sentença que versa sobre a conduta vedada disposta
no art. 73 da Lei n. 9.504/1997 é o previsto no seu § 13, que assim dispõe:
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será
de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
No caso em apreço, verifica-se que a sentença (id. 10941966) foi publicada no
DJE nº 178/2020, de 29/09/2020, conforme certidão de id. 10942216.
Em 30/10/2020 foram opostos Embargos de Declaração, acolhidos em decisão
proferida em 1º/10/2020, publicada no DJE nº 189/2020, de 05/10/2020 (id. 10942566).
A interposição dos Embargos de Declaração interrompeu os prazos para
interposição de qualquer outro recurso, para todos os sujeitos processuais Assim, o prazo para
.
recurso de 03 dias fluiu em 05/10/2020.
Nesses termos, vê-se que o Recurso Eleitoral foi interposto por MARCELO
de forma tempestiva, antes da publicação da decisão dos
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Embargos de Declaração em 02/10/2020 (id. 10942616).
Assim, deve ser afastada a preliminar de intempestividade do Recurso.

II.ii.b - Ofensa ao Princípio da Dialeticidade
Em contrarrazões, o recorrido postulou o não conhecimento do presente Recurso,
sob o fundamento de que a motivação da sentença não foi especificamente combatida, a teor
do que determina a súmula 26 do TSE, com o seguinte teor: “é inadmissível o recurso que
deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só,
”.
suficiente para a manutenção desta
Assim, defendeu que o recorrente apenas repetiu os argumentos já delineados e
refutados sem rebater especificamente os fundamentos da sentença.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
decisum
(TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).
Na espécie, conquanto na peça recursal o recorrente reafirme que as publicações
realizadas são de caráter informativo, houve um aprofundamento da questão, eis que na
sentença apenas parte das publicações apresentadas na inicial foram consideradas
propaganda institucional.
Num. 20233766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

Da mesma forma, se insurgiu contra a multa aplicada apresentando sua
contraposição motivada à fundamentação da sentença.
Assim, o recorrente apresentou os motivos de fato e de direito que, sob sua
perspectiva, são necessários a infirmar os fundamentos da decisão que pretende ver revisada,
não havendo ofensa à súmula 26 do TSE, razão pela qual o recurso comporta conhecimento.

II.ii - Mérito
Como relatado, na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral, com pedido
liminar, pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA DO PARTIDO
em face de
PATRIOTA
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, ELISABETH SILVEIRA
e
(id. 10939016) em virtude de supostas veiculações de
SCHMIDT
EDUARDO MARQUES
propaganda institucional no perfil oficial da
@prefspg), na
PREFEITURA DE PONTA GROSSA (
rede social Instagram, em período vedado pela legislação eleitoral.
Na sentença de id. 10942016, integrada pelos Embargos de Declaração, o juízo
da
julgou parcialmente procedente a
139ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
Representação Eleitoral, considerando como propaganda institucional vedada as publicações
correspondentes às URls https://www.instagram.com/stories/highlights/17863267969939219,
https://www.instagram.com/stories/highlights/17958584641229584/,
https://www.instagram.com/storie/highlights/17958584641229584/
e
https://www.instagram.com/p/CDzH_IeH7ra/ contidas no perfil @prefspg na rede social
Instagram, condenando o recorrente
ao pagamento
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
de multa no valor de 5.000 UFIR, bem como declarou extinto o feito, sem resolução de mérito
em relação à representada ELISABETH SILVEIRA SCHMIDT.
O cerne do recurso centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b” da Lei
nº 9.504/1997, o qual impõe que:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Num. 20233766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade
institucional, seja por que meio for, no período de três meses que antecedem o pleito. O artigo
aludido contempla uma situação objetiva em que a liberdade de atuação do administrador
público, mesmo respeitando os princípios inerentes à propaganda institucional – notadamente
o princípio da impessoalidade –, é mitigada em virtude da necessidade de se assegurar
igualdade de oportunidades entre os candidatos. A norma faz uma presunção
de
jure et jure
que divulgação dessa publicidade no período crítico tem o condão de desequilibrar o pleito e a
proíbe, com o objetivo maior de possibilitar a normalidade, a lisura e a legitimidade da eleição.
Nesse contexto, a proibição da veiculação de publicidade institucional, embora não impeça a
liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade de promoção pessoal de agentes
públicos, servidores ou não, impõe certos limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina
governamental, desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os candidatos,
independentemente de sua potencialidade.
Ademais, a configuração da publicidade institucional não se configura somente
com a postagem de publicidade institucional no período vedado, mas também abrange a
manutenção da publicidade durante os três meses anteriores ao pleito, ainda que a publicidade
tenha sido veiculada inicialmente no período permitido. Já decidiu esta Corte Eleitoral que “a
manutenção da divulgação de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que
anteriormente autorizada, se amolda à hipótese da alínea ‘b’ do inciso VI do art. 73 da Lei das
(TRE/PR, RE n 712, rel. Pedro Luís Sanson Corat, j. 09/08/2018).
Eleições”
No caso em exame, o juízo de origem considerou as seguintes publicações feitas
no perfil do
(@prefspg), na rede social Instagram, como
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
propaganda institucional extemporânea:
1 - Campanha Fortalece - PG:
Num. 20233766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

Num. 20233766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

Num. 20233766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

Num. 20233766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

Num. 20233766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

Num. 20233766 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

2. Investimentos em Aeroporto e Terminal de Ônibus:
Num. 20233766 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

3. Campanha Vem Pra Praça:
Num. 20233766 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

Analisando-se as postagens, verifica-se que, com exceção daquelas atinentes à
Campanha Fortalece - PG, as demais configuram propaganda institucional vedada, ao divulgar
investimento em aeroportos e terminais de ônibus (Investimentos em Aeroporto e Terminal de
Ônibus) e a estrutura e preparação das praças do município (Campanha Vem Para Praça).
A alegação do recorrente de que as postagens referidas se tratam de propaganda
institucional pura, em benefício dos munícipes, inábil a gerar desequilíbrio no pleito, sendo o
conteúdo de caráter meramente informativo, não merece prosperar, porque promove a atual
gestão e desequilibra o pleito.A propósito,
ensina
LUIZ CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES
que “o dever de informar suportado pelo Poder Público, essencial para a transparência e
eficiência da gestão pública, recebe no período crítico das eleições (três meses antes do pleito)
a severa limitação do art. 73, VI, b, sendo que o reconhecimento do ilícito prescinde do viés
personalista ou eleitoreiro da propaganda ou publicidade, presumindo a lei que qualquer
divulgação de atos e realizações da administração, nessa fase, prejudica a igualdade da
(
, 3ª ed., Atlas, p. 285).
disputa eleitoral” Direito Eleitoral
De outro lado, o argumento de que os
na plataforma
são
stories
Instagram
datados de, no mínimo, 2 (dois) meses e foram autorizados fora do período vedado, também
não merece guarida, eis que, conforme pontuado na sentença, é indiferente a data em que foi
fornecida a autorização para tal publicação, considerando que a propaganda institucional na
internet possui como principal característica a constância, podendo ser acessada a qualquer
tempo.
Por fim, quanto à condenação do recorrente ao pagamento de multa
correspondente a 5.000 (cinco mil) UFIR, verifica-se que o valor aplicado não comporta
redução, a despeito do decote ora realizado, eis que fixado no mínimo legal, na forma do art.
73, § 4º da Lei 9.504/1997, não sendo possível reduzi-la aquém do mínimo. Nesse sentido já
decidiu esta Corte Eleitoral:
Num. 20233766 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

ELEIÇÃO 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA
VEDADA - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 73, § 10 DA LEI Nº.
9.504/97 - DEMANDA JULGADA PROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há violação ao disposto no artigo 10 do CPC quando as partes tiveram a
oportunidade se manifestar nos autos sobre as matérias que fundamentaram a
decisão judicial.
2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser
reconhecidas de ofício a qualquer tempo.
3. A proibição da reformatio in pejus não afasta a possibilidade de o tribunal
revisar questões de ordem pública.
4. Havendo anulação de decisão que extinguia o feito sem resolução do mérito,
não há falar em reformatio in pejus indireta em razão de decisão posterior que
aplica sanção pecuniária diante da constatação de prática de conduta vedada
pelo artigo 73 da Lei nº. 9.504/97.
5. Não é necessária a demonstração de caráter eleitoreiro ou promoção pessoal
do agente público para caracterizar a prática de conduta vedada prevista no
artigo 73, § 10, da Lei 9.504/97, bastando a prática do ato ilícito.
6. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam que
multa por conduta vedada seja aplicada aquém do limite mínimo
.
estabelecido no artigo 73 da Lei nº. 9.504/97
7. Recurso desprovido.
(RE n 134, ACÓRDÃO nº 56093 de 28/05/2020, Rel. Des. LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO, Dje 04/06/2020)

Cumpre ajustar, no entanto, de ofício, o valor mínimo fixado para R$ 5.320,50, na
conformidade da atualização realizada pelo TSE ao editar a Resolução 23.610/2019 (art. 83, §
4º), a fim de evitar a atualização da UFIR desde a sua extinção, em 2000, do que resultaria um
valor quase três vezes maior.

CONCLUSÃO

Num. 20233766 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto, mantendo-se parcialmente a sentença que condenou MARCELO RANGEL CRUZ
pela prática de conduta vedada, mas ajustando o multa para R$ 5.320,00 (cinco
DE OLIVEIRA
mil, trezentos e vinte reais), nos termos do art. 83, § 4º da Res.-TSE 23.610/2019.
Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO -

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600038-80.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR0057820, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, GUSTAVO BUENO LAROCA -
PR0101740 - RECORRIDOS: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR, KEYLA REGINA SANSON DE
AVILA - Advogados dos(a) RECORRIDOS: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977,
LEANDRO
SOUZA
ROSA
-
PR0030474

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20233766 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 15:50:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015500127000000019603092
Número do documento: 20112015500127000000019603092